Tribunal: STF
Processo: ARE 1338473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Santos. Salário-família, gratificação de risco e gratificação por oito anos. Opção pelo Plano de Cargos, Carreira e Salários instituído pela Lei Complementar Municipal nº 162/1995. Prescrição restrita às parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Súmula 85 do STJ. Enquadramento do servidor no PCCS que não retira o direito ao recebimento de salário-família. Natureza previdenciária que não se confunde com remuneração. Precedentes do STF e desta Corte. Benefício devido desde o nascimento do filho, em 25-02-1998, observada a prescrição quinquenal, que atinge as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da ação, em agosto de 2015. Benefício assegurado pela Constituição Federal, artigo 7º, XII e 39, § 3º, Lei Municipal nº 4623/1984 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos), que concedeu o salário-família a todo funcionário por filho menor de vinte e um anos. Regra municipal em parte derrogada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que limitou o benefício ao trabalhador de baixa renda. Lei Complementar Municipal nº 592/2006 que tratou do limite monetário do RGPS e reduziu a idade para quatorze anos. Alteração constitucional e legal que não pode atingir o direito adquirido ao recebimento do salário-família incorporado, até que o filho complete vinte e um anos. Obediência ao princípio “tempus regit actum”. Benefício devido. Pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição, atualizadas desde o vencimento e juros a partir da citação. Gratificações de risco e por oito anos. Lei Complementar Municipal nº 103/1993. Adesão ao PCCS acarretou renúncia às vantagens do regime anterior. Lei Complementar nº 162/1995, artigo 14. Vantagens adquiridas ao longo do tempo de serviço que não foram suprimidas, mas absorvidas no novo padrão remuneratório. Demanda que se julga procedente em parte, para determinar o pagamento do salário-família, arcando o autor, que decaiu de parte maior do pedido, com todas as despesas do processo e com honorários advocatícios, fixados por equidade em novecentos reais, com suspensão da exigibilidade, na forma da lei de regência, em virtude do benefício da gratuidade. Recurso do autor parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 30; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente